Tribunal: TJSP
Processo: 1027297-09.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelação do réu – Gratuidade da justiça – Pessoa natural – Documentos aptos a demonstrar hipossuficiência – Benefício deferido – Mérito – Mora regularmente comprovada – Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato – Suficiência – Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça – Aviso de

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelação do réu – Gratuidade da justiça – Pessoa natural – Documentos aptos a demonstrar hipossuficiência – Benefício deferido – Mérito – Mora regularmente comprovada – Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato – Suficiência – Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça – Aviso de recebimento assinado por terceiro que não invalida a constituição em mora – Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 – Inadimplemento incontroverso – Ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal – Consolidação da posse e da propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário – Alegação de abusividade contratual – Limitação cognitiva própria da ação de busca e apreensão – Ausência de demonstração concreta de abusividade apta a descaracterizar a mora – Súmulas 380 e 381, do Superior Tribunal de Justiça – Pedido de prestação de contas da venda do bem que deve ser deduzido em via própria, se o caso – Sentença reformada apenas para concessão da gratuidade judiciária – Recurso ao qual se dá parcial provimento.